Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003576-35.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Primeira Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), GILBERTO ROCHA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – COMARCA DE RONDONÓPOLIS – JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X 1a VARA CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA DO SEXO FEMININO – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA REGRA DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– CONFLITO PROCEDENTE.

A
competência

para processar e julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a

mulher coincide com a data do início da ação penal,
qual seja, o recebimento da denúncia,
com independência da data do fato ou posterior

remanejamento da competência das
v
aras com foro para o processo e julgamento das

causas que envolvam
violência doméstica e familiar
contra a mulher
em obediência ao princípio do juiz natural
e da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
.

Conflito procedente .

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de conflito negativo de competência,

suscitado pelo
Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT
,
contra o
Juízo da
1
a Vara Criminal da
quela unidade judiciária
, nos autos da
Ação Penal n.
0001578-91.1998.8.11.0064 (código 220549)
.

Colhe-se
destes
autos que a aludida
ação penal foi
protocolada

em
15 de outubro de 1998
,
no Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
,
visando apurar a suposta prática do delito
homicídio qualificado
,
previsto no art.
121, § 2o, II e IV, do Código Penal
,

em tese
praticado
Gilberto Rocha do Nascimento
em desfavor de
Laurinda Rocha Poster, cujo processo
ficou sobrestado até 12 de fevereiro de 2019.

O
presente
conflito teve início após o
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, ora suscitado,
declinar a competência ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando os termos da Resolução TJ-MT/OE n. 03, de 28 de maio de 2020.

Em contrapartida, o juízo suscitante, alega que “
A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá
outras providências. Assinalo que a referida legislação é norma jurídica de natureza mista (penal e processual penal) que contém regras de direito material mais gravosas. Assim, entendo que a competência para julgar fatos anteriores à sua vigência é da Vara Criminal com competência comum ou residual e não desta Especializada, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa
”.
E,

por conta disso,
entende que a
competência deve ser atribuída ao Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, razão pela qual suscitou este conflito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra no
ID 121115951
, manifestou-se pela procedência do presente conflito, para que seja
declarado competente o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos da ação penal originária que
Gilberto Rocha do Nascimento
foi denunciado porque, no dia 24 de

setembro de 1998, teria
auxiliado seu comparsa Ailton Rodrigues Queiróz a ceifar a vida de Laurinda Rocha Poster.

A ação penal foi distribuída ao Juízo da
1
a Vara Criminal de Rondonópolis, quando do oferecimento da denúncia
, que foi recebida em 15 de outubro de 1998. Após, em razão do não comparecimento de Gilberto ao chamamento processual, foi decretada sua prisão preventiva, ordenada sua citação editalícia, bem como sobrestado o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Em 14 de setembro de 2020
, o
j
uízo
mencionado no parágrafo anterior
determinou a redistribuição do processo ao Juízo da
Vara Especializada de Violência Domést
ica e Familiar Contra a Mulher d
a Comarca de Rondonópolis
, diante da alteração de
competênc
ia instituída pela Resolução n. TJ-MT/OE n. 03, de 28 de maio de 2020
, nestes termos:

[...] Conforme estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE no 03 de 28 de maio de 2020, que alterou a competência das Varas do Tribunal do Júri e da Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias criminais, à exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Além do mais, após a edição da Lei n. 11.340/2006, foram criados mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, visando garantir a integridade física, moral e emocional das vítimas de violência doméstica do âmbito familiar, os quais dependem da análise de três vetores que indicam, quando presentes de forma cumulativa, a incidência da cognominada Lei Maria da Penha, a t
eor do que dispõe o art. 5o, in
verbis
:

[...]

Des
s
e modo, considerando
que se trata de homicídio no âmbito da violência doméstica, não vislumbro a competência deste Juízo para processar e julgar
taç
feito, assim, correta é a remessa do
feito À
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
contra mulher desta comarca para processamento.”
(ID.
119853976, p. 232/233
)

Na
data
de 6 de outubro de 2020
, o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher ordenou a devolução do processo, considerando que
“o fato ocorreu em
24/09/1998
, ou seja, antes da vigência da Lei Maria da Penha”

(ID. 119853976, p. 235/236)
.

No dia
22 de outubro de
2020, o Juízo da 1a Vara Criminal determinou o retorno dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica, pelas seguintes razões
:

[...]
Como dito, a Resolução do TJ-MT/OE no 03, de 28 de maio de 2020, alterou a competência das varas criminais desta comarca, assim, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como
cumprimento das precatórias criminais, à exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, considerando que este Juízo já havia se declarado incompetente e o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica não tem hierarquia sobre este Juízo, portanto não pode devolver os autos, devendo, caso se considerar incompetente, suscitar conflito negativo de competência.

Ademais, a Lei 11.340/2006 não criou tipos penais, somente fixou paradigmas para o processamento e julgamento dos crimes de violência doméstica e de gênero contra as mulheres e vedou alguns institutos. Mantiveram-se os crimes já existentes no Código Penal.

Sendo uma lei mista, com características criminais, mas preponderantemente processual. Logo, aplica-se imediatamente no que tange às normas processuais - tempo rege ato.

Igualmente, a TJ-MT/OE no 03, de 28 de maio de 2020, não cria tipos penais, sendo uma norma interna puramente processual, com aplicação a todos os casos de feminicídio, independente de quando ocorridos.

(ID. 119853976, p. 237/238)
.

Em 15 de dezembro de 2020, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher suscitou
este
conflito negativo de jurisdição
.
A controvérsia consiste em saber a qual órgão jurisdicional compete processar e julgar o crime de homicídio
qualificado
supostamente cometido por
Gilberto Rocha do Nascimento em desfavor de Laurinda Rocha Poster
, em
24 de setembro de 1998,
ou seja, antes da vigência da Lei n
.
11.340/2006, cuja denúncia foi recebida em
15 de outubro de 1998
,
portanto
, antes d
a vigência da Lei Maria da Penha
.

É certo que em matéria de direito processual penal vigora o princípio
tempus
regit

actum
(art. 2o do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), ao passo que a lei processual penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, sedo vedado o efeito retroativo, próprio das leis materiais penais
stricto sensu
.

Ademais
, não é menos certo que a matéria aqui tratada (competência) é afeta ao direito processual, mas o fato de o delito ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei
n.
11.340/06 não impede a subordinação da ação penal à competência especializada, como é o caso destes autos.

Logo, o presente confl
ito deve ser julgado procedente, pois o
art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
define de forma clara e insofismável que “
a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
”.

Visando dar cumprimento à determinação legal, seis meses após a promulgação da Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 9/2007, de 8 de março de 2007, orientando os Tribunais de Justiça na criação e estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nas capitais e no interior, com a implementação de equipes multidisciplinares (art. 14 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006).

Em atendimento a essa Recomendação, o Conselho da Magistratura
deste
Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o Provimento n. 08/2007/CM, atribuindo, em seu art. 1o, § 3o, à Corregedoria-Geral da Justiça definir a competência das varas para o processo e julgamento dos processos criminais de violência doméstica e familiar contra a mulher nas comarcas onde não houvesse
varas especializadas.

Note-se, com atenção, que o art. 4o do Provimento n. 08/2007
/CM,
determinou claramente

que “
N
ão haverá redistribuição dos processos precedentes ao início da vigência da Lei n.o 11.340/2006
”.

A delimitação temporal acima enfocada teve por escopo observar o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso em
Habeas Corpus
n. 83.181/RJ, segundo o qual a criação de novas varas não poderia implicar a incompetência superveniente do juízo onde se iniciou a ação penal, especialmente porque, cumpre-lhe dar cumprimento à regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, corolário do princípio do juiz natural, fixada no art. 43 do
Código de Processo Civil
in
verbis
:

Art. 43.
D
ete
rmina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência ab
soluta.

Por sua vez, o já referido art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do
juiz natural
e da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, preconiza que a competência para processar e julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, “momento-critério” processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior criação, instalação ou remanejamento da competência das varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher
.

Conflito procedente.

(TJMT - N.U 1008241-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021)
Destacamos

Diante disso, o
que importa, para fins de redistribuição ou não das ações penais, é a ocorrência ou não do recebimento da denúncia, por força da previsão do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Nesse contexto, na Comarca de Rondonópolis, podem existir ações penais relativas à violência doméstica e familiar contra
a mulher que tramitando em j
uízo diverso da 1a vara criminal daquela comarca, por exemplo aquelas cujo recebimento da denúncia
ocorreu antes da publicação do Provimento n. 45/2007/CGJ [que definiu a competência relativa aos processos cíveis e criminais oriundos de delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher], sem que haja qualquer pecha de nulidade a ser considerada, porque a eleição do critério determinante para a redistribuição das ações penais desse gênero é a data do recebimento da denúncia.

Sendo assim, considerando que a denúncia da presente ação penal, oferecida ao Juízo da 1a
Vara Criminal de Rondonópolis
,

foi recebida em
15 de outubro de 1998
, antes, portanto, da modificação da competência formalizada pelo Provimento n. 45/2007/CGJ, não pode haver sua redistribuição,
ex
vi
do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Posto isso, em
sintonia
com parecer
ministerial
,
julgo procedente
o Conflito de Jurisdição, e declaro competente o
Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis
para processar e julgar a ação penal acima citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022